Tribunal: TJDFT
Processo: 0742859-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO EXECUTADO. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. BLOQUEIO RENAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COLABORAÇÃO E CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
1. É dever do juiz adotar as medidas cabíveis para localização do endereço dos réus, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao juízo, tendo em vista que a medida é consectário lógico dos Vetores Principiológicos da Celeridade, Economia Processual e Efetividade da Prestação Jurisdicional.
2. Em que pese ser ônus do exequente a indicação de bens passíveis de penhora, nada impede a utilização dos sistemas do juízo para localização de endereço do devedor, facilitando o bloqueio de bens em seu poder.
3. Agravo conhecido e provido.